Tribunal: TJDFT
Processo: 0714766-34.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA JUNTADO AOS AUTOS POR EQUÍVOCO. PARTES E PROCESSO DIVERSOS. HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Nula é a sentença de homologação de desistência do feito, quando a petição que a requereu é documento totalmente estranho aos autos, porquanto está dirigida a juízo diverso e contém parte estranha à lide.
2. Apelo provido. Sentença cassada.